Tribunal: STF
Processo: RE 482797
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
   COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
   ACIDENTE DE TRABALHO PROPOSTA PELOS SUCESSORES. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA LABORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É irrelevante para
   definição da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho que
   a ação de indenização não tenha sido proposta pelo empregado, mas
   por seus sucessores.
II - Embargos de declaração convertidos em
   agravo regimental a que se nega provimento.